Tribunal: CARF
Processo: 15586.720737/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720737/2013-17
ACÓRDÃO
1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EXCESS DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO.
INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-
se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e
feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.
RECURSO DE OFÍCIO.
Não preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício
previsto na Portaria MF no 2 de 2023, não se conhece do recurso de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e do recurso voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-82.914 - 2a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 29 de junho de 2016, que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 622.631,97, fls. 3172; da CSLL, R$ 276.298,99, fls. 3188; da COFINS, R$
779.457,83, fls. 3203, e do PIS, R$ 168.882,63, fls. 3210, atinentes ao ano
calendário de 2008, acrescidas de penalidade qualificada, 150%, e encargos
moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 02.
2.- De acordo como Termo de Constatação e Verificação Fiscal (TCVF) de fls.
3062/3158 fundamentaram as exações o arbitramento de resultados da pessoa
jurídica por não apresentação de livros/documentos contábeis fiscais.
2.1.- A base de cálculo das exigências, inclusive da COFINS, fls. 3025, e do PIS, fls.
3212, foi o somatório trimestral dos depósitos bancários consolidados de origem
não identificada. Para tanto o contribuinte foi previamente intimado a justificar
as origens individualizadas de depósitos bancários consolidados pela fiscalização
indicados às fls. 584, (Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls. 573/582 e
TCVF, fls. 3066/3067);
2.2.- Na apuração dos tributos devidos foram deduzidos os valores declarados
em DCTF;
2.3.- A penalidade qualificada se lastreou no art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96,
redação dada pela Lei n° 11.488/07, e na Lei n° 8.137/90, fls. 3.156/3157;
2.4.- Finalmente, foram lavrados Termos de Responsabilização Pessoal contra
ANDRÉ LUIZ MOREGOLA E SILVA, CPF n° 04.527.328/98, com fundamento no
artigo 135, III do CTN, fls. 3159/3160; ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS,
CPF n° 032.066.617/49, fls. 3162/3164, RUBENS VIEIRA PEDRO, CPF n°
561.177.166-91, fls. 3165/3167 e PEDRO DE SIQUEIRA, CPF n° 004.345.118-70, fls.
3168/3170, todos com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
3
3.- Foram cientificados das exigências por editais PEDRO DE SIQUEIRA em
17/10/2013, fls. 3218 e a pessoa jurídica em 17/10/2013, fls. 3219; por AR em
03/10/2013 ANDRÉ LUIZ MOREGOLA E SILVA, fls. 3220, e ANTÔNIO CARLOS
GERMANO DOS SANTOS, fls. 3222, em 23/10/2013, e RUBENS VIEIRA PEDRO, em
07/10/2013, fls. 3223.
4.- Datada de 10/10/2013 a pessoa jurídica formalizou suas alegações
impugnatórias, fls. 3379/3397, admitida como tempestiva, fls. 3451, razão do
cancelamento da dívida ativa vinculada ao presente feito, fls. 3417.
4.1.- Por sua vez ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS acostou aos autos a
impugnação de fls. 3250/3269, postada em 23/10/2013. Esta diz respeito à
responsabilidade passiva solidária e à autuação da pessoa jurídica.
4.2.- Naquilo que se relaciona à responsabilidade passiva solidária, alega, em
síntese:
4.2.1.- que sempre laborou na área bancária, financeira e em assessoria de gestão
financeira;
4.2.2.- não pertence ao quadro social da empresa; atuou, apenas, como avalista,
por amizade com o pai de Leonardo do Paiva Netto há 30 anos;
4.2.3.- a utilização das presunções legais em matéria tributária afetaria os
princípios da legalidade, igualdade, proibição ao confisco, tipicidade e segurança
jurídica, inscritos nos artigos 5o e 150 da Constituição Federal, o que tornaria nulo
o lançamento quanto ao impugnante;
4.2.4.- saber se o fiscalizado é efetivamente devedor ou responsável pela dívida é
tema pertencente ao direito material, disciplinado, fundamentalmente, no Código
Tributário Nacional, devendo ser enfrentado e decidido pelas vias cognitivas
próprias, exemplificado no Acórdão do 1o. Conselho de Contribuintes n° 103-
20.241 e do STF no RE n° 623.926, ementas reproduzidas às fls. 3257/3259;
4.2.5.- não goza de capacidade contributiva com o auto de infração lavrado.
4.3.- No que seja pertinente às autuações, alega ofensa os princípios
constitucionais tributários: ausência de prova do resultado econômico a ensejar
tributação; violação ao sigilo bancário; caráter confiscatório da multa e
impossibilidade de aplicação da taxa SELIC.
5.- A pessoa jurídica, por sua vez, apresenta as seguintes alegações, em síntese,
fls. 3379/3397:
5.1.- violação ao princípio da segurança jurídica, ante os direitos fundamentais do
indivíduo, sob pena de eivar de nulidade a atuação administrativa;
5.2.- não houve prova ou indício algum de que a autuada tenha cometido alguma
infração: não entregou os livros/documentos de difícil acesso: a documentação
que lastreia os depósitos bancários remonta há mais de 5 anos em três fatos
geradores e mais de 4 anos em um fato gerador sendo que, para muitos desses
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
4
documentos, não existe obrigatoriedade de arquivamento. Propõe novo termo
para que a autuada apresente a documentação;
5.3.- nulidade da autuação uma vez que a capitulação do artigo supostamente
infringido não permitiria identificar justa causa para a infração;
5.4.- Não foi dado prazo hábil para apresentação da farta documentação, a qual
apresentada a autuação não se faria lançar;
5.5.- erro grosseiro por descumprimento de normas descritas no Decreto n°
70.235/72 e Lei n° 10.941/07, art. 27, V;
5.6.- a prolongada inércia do demandante – quase 5 anos em relação aos fatos
geradores, implica prescrição e perda de seu direito de ação;
5.7.- os depósitos bancários constituem mera movimentação financeira de
clientes para fornecedores dada a atividade da impugnante de representação
comercial;
5.8.- a penalidade excessiva, 150% sobre o valor total das operações é
confiscatória e ofende o princípio da razoabilidade, conforme ADIN 551-1/RJ e AC
TRF, 4a, 1a. Turma, 2000.04.01.063415-0, acerca da multa moratória de 60%,
reduzida para 20%, ementa às fls. 3396;
5.9.- Por fim, requer que o teor desta decisão seja encaminhado ao escritório do
representante da autuada nestes autos, endereço às fls. 3397 e lavratura de novo
termo para apresentação de livros/documentos.
6.- Por despacho de fls. 3452, com fundamento no artigo 13 do Código do
Processo Civil/93, o processo retornou à origem para intimação ao contribuinte,
para juntada de procuração com representação (extrajudicial) junto a RFB do
signatário da impugnação de fls. 3479 e seguintes, e, a ANTÔNIO CARLOS
GERMANO DOS SANTOS de cópia da identidade do signatário da impugnação de
fls. 3249 e seguintes.
6.1.- Entretanto, apenas foi formalizada a intimação n° 159/2105, endereçada à
impugnante. Não houve intimação a ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS.
6.2.- A pessoa jurídica não se manifestou acerca da intimação retromecnionada.

A 2a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTO. EFEITO
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
5
A tributação sob lucro arbitrado não é elidida pela pretensão, posterior ao
lançamento, de apresentação de livros/documentos necessários imprescindíveis
para apuração do crédito tributário, os quais, após regularmente intimado o
sujeito passivo, não exibidos durante a auditoria fiscal.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA.
A imposição, em sede administrativa, da responsabilidade passiva solidária,
conceito integrante das normas de direito tributário, enseja que qualquer
envolvido se torne parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Comprovada documentalmente, a íntima relação de pessoa física, estranha ao
quadro societário, com as atividades da pessoa jurídica, caracteriza-se o interesse
comum nas atividades da empresa.
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA
QUESTIONAMENTO
ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO.
Em sede administrativa é infenso o questionamento de disposições da legislação
ordinária e normas constitucionais.
DECISÕES JUDICIAIS. ALCANCE.
Decisões judiciais, exceto erga omnes, dizem respeito exclusivamente às partes e
à questão objeto do litígio; quando erga omnes se restringem à questão seu
objeto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. EFEITOS.
Uma vez que o sócio ou administrador da pessoa jurídica não se manifesta,
consolida-se, administrativamente, matéria não impugnada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
A constatação de créditos/depósitos bancários individualizados, para os quais,
intimado, o contribuinte não logra lhes justificar as origens, autoriza a presunção
de omissão de receitas respectivas.
PENALIDADE QUALIFICADA. LEI N° 8137/90. INEFICÁCIA.
Por se tratar de lei de natureza penal, não, tributária, a Lei n° 8.137/90 não se
presta à fundamentação de penalidade qualificada.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO.
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
6
Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter pedagógico, que
visa desestimular a burla à atuação da administração tributária, deve ser
reconhecida sua qualificação em percentual mais elevado, uma vez comprovado o
intuito doloso de a pessoa jurídica, seus sócios, de direito e de fato, engendrarem
mecanismos de subtração às suas responsabilidades tributárias.
TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA.
Como critério de atualização de créditos e débitos tributários a taxa SELIC não
pode ser descartada unilateralmente, em desfavor do Estado credor.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2008 CSLL.
REFLEXIFIDADE MATERIAL. EFEITOS.
Para tributo tomado sob reflexividade material, à falência de elemento relevante,
aplica-se a mesma decisão do feito que lhe deu origem.
PIS e COFINS. BASES DE CÁLCULO.
Por se tratarem de contribuições com fatos geradores mensais, insustentável suas
exigibilidades sob o mesmo fundamento material trimestral aplicável ao resultado
arbitrado da pessoa jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, apenas o Sr. ANTÔNIO
CARLOS GERMANO SANTOS (Responsável Solidário) interpôs Recurso Voluntário (1049/1073)
pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:
VI - DOS PEDIDOS Diante do exposto requer:
a) Preliminarmente, que seja reconhecida e declarada a ocorrência de renúncia
tácita ao presente processo administrativo fiscal por parte da União Federal, por
força da concomitância das instâncias administrativa e judicial, a partir do
momento em que a União optou por cobrar os débitos objetos da presente
discussão em uma ação judicial de execução fiscal autônoma, atualmente em
curso;
Caso não prevaleça a barreira da preliminar suscitada, o que se admite apenas ad
argumetandum tantum, requer:
b)Seja o ora Recorrente declarado ilegítimo para figurar no polo passivo do
presente processo administrativo; c)Seja declarado e reconhecido que o
Recorrente não auferiu rendas, ganhos ou vantagens, e por conseqüência não há
que se impor tributos ou penas, sobre hipóteses não configuradas, ou, por
derivarem de atos ilícitos, são por decorrência defesos da tributação, vez que não
será licito nem moral ao Estado associar-se ao delinqüente para a obtenção da
vantagem dele (ilícito) decorrente; d)Seja reconhecida e declarada a nulidade do
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
7
Auto de Infração, eis que concebido de forma ilícita, por instrumento que não
comporta legalidade e autenticidade de informação, levando ( a autoridade ) a
interpretação ilusionaría, impondo sanção que ultrapassam os limites do bom
senso, dada a capacidade financeira da empresa, eis que as informações foram
alcançadas com a quebra do sigilo bancário por ato da Autoridade; e)Seja
reconhecido o caráter confiscatório da multa de ofício de 150%; f) Seja
desconsiderada a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização do débito.
Ante o exposto é a presente para requerer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de que sejam reconhecidos os presentes pedidos, com a
prolação de nova decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que apenas o Sr. ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS
(Responsável Solidário) interpôs Recurso Voluntário (1049/1073).
Sendo assim, faço consignar que pessoa jurídica denominada EXCESS DO BRASIL
DISTRIBUIDORA LTDA (principal), RUBENS VIEIRA PEDRO e PEDRO DE SIQUEIRA, autuados com
fundamento no artigo 124, I, do CTN e ANDRÉ LUIZ MOREGOLA E SILVA com fundamento no artigo
135, III, do CTN, não interpuseram Recurso Voluntário, razão pela qual há de se aplicar o artigo 17
do Decreto n° 70235/72 (com a redação dada pel Lei n° 9.532/97):

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

No que diz respeito ao Sr. ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS a ciência do
recorrente em relação ao Acórdão recorrido se deu por Aviso de Recebimento em 21/10/16
(sexta-feira), às e-fls. 3514, segue reprodução para melhor entendimento:

Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
8

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 23/10/2013 (segunda-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 22/11/2016 (terça-
feira), como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o carimbo de envio do Recurso Voluntário para a Delegacia da Receita
Federal de Vitória por correio às e-fls. 3551 revela que a postagem aconteceu no dia 23 de
novembro de 2016, ou seja, um dia após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art.
5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

Admissibilidade do Recurso de Ofício

Vale destacar que a matéria dos autos diz respeito a exigências de ofício do imposto
de renda de pessoa jurídica, R$ 622.631,97, fls. 3172; da CSLL, R$ 276.298,99, fls. 3188; da COFINS,
R$ 779.457,83, fls. 3203, e do PIS, R$ 168.882,63, fls. 3210, atinentes ao ano calendário de 2008,
acrescidas de penalidade qualificada, 150%, e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, fls. 02.
Nesses termos, após o julgamento de primeira instância, a DRJ apenas reduziu a
exigência de PIS e da COFINS em função da reflexividade material para reconhecer lapso de ordem
legal quanto às suas exigibilidades, dado tratar-se de tributos de fatos geradores mensais. Não,
trimestrais, nos seguintes termos:

Acórdão da DRJ
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
9
Quanto ao PIS e a COFINS, a par da mesma jurisprudência acerca da reflexividade
material, importa reconhecer lapso de ordem legal quanto às suas exigibilidades,
dado tratarem-se de tributos de fatos geradores mensais. Não, trimestrais.
12.1.- Nesse contexto, presente o conceito decadencial para o ano-calendário
objeto destes autos - 2008, e a disposição do art. 25 do Decreto n° 70.235/72,
quanto à competência da autoridade julgadora, restrita à decisão, impõe-se o
ajuste dos valores devidos daquelas contribuições ao pressupostos da legalidade
estrita e objetiva.
12.2.- Assim, o PIS e a COFINS mantidos nesta decisão devem ser reduzidos para
os valores demonstrados a seguir, valores em R$:

Portanto, restou evidente que a decisão recorrida de ofício exonerou o valor de R$
8.938,97 a título de PIS, e o montante de R$ 41.259,64 a título de COFINS, sendo o total
exonerado no valor de R$ 50.198,61. Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE
2023 da RFB regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720737/2013-17
10

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é inferior ao valor de
alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de ofício
não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto Sr.
ANTÔNIO CARLOS GERMANO DOS SANTOS dada a intempestividade de sua apresentação, bem
como não conhecer do recurso de ofício em razão do valor do crédito exonerado ser inferior ao
valor de alçada.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 3566
DF CARF MF
Original